Tribunal: TJDFT
Processo: 0741222-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741222-29.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS RENATO GIFFONI RODRIGUES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FATO DO SERVIÇO. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. RESSARCIMENTO DE METADE DO PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fraude bancária conhecida como golpe do motoboy enquadra-se na categoria do fato do serviço quando demonstrado que a instituição financeira não adotou as cautelas esperadas diante de reiteradas compras e operações financeiras atípicas realizadas com o cartão das vítimas, destoantes de seu padrão de consumo. Verifica-se, nesses casos, um dano material provocado pela prestação defeituosa de serviços bancários pelas instituições financeiras. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, apesar de configurada a responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos materiais causados à vítima, é necessária a verificação de sua culpa concorrente para fins de fixação proporcional da indenização devida nos casos relacionados à fraude bancária conhecida como golpe do motoboy. 3. Resta evidenciada a culpa concorrente na presente situação, visto que as condutas de ambas as partes provocaram a ocorrência do evento danoso. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando que não houve culpa concorrente em relação ao golpe sofrido, de modo que a responsabilidade pelo ocorrido deve ser imputada exclusivamente ao Banco do Brasil, ora recorrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada ofensa ao enunciado 479 da Súmula do STJ, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: 'Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula'" (AgInt no AREsp 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021